Tribunal: TJDFT
Processo: 0754775-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754775-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS DAMIAO MANGUEIRA MIRANDA IMPETRANTE: JOAO PAULO BARBOSA DE FARIAS JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente DOUGLAS DAMIÃO MANGUEIRA MIRANDA, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID. 67612509). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos. Dispenso as informações. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2025 14:43:54. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora